Tribunal: TJDFT
Processo: 0726633-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726633-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: AMALIA BARBOSA DE MATOS D E C I S Ã O A fim de evitar eventual ocorrência de nulidade processual, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público ao ID 75437271. Assim, determino a retirada do processo da pauta de julgamento e a remessa dos autos ao Ministério Público para apresentação de parecer, nos termos do art. 179, I, do CPC. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora